Tribunal: TJDFT
Processo: 0727703-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PEDIDO DE AFASTAMENTO. CABIMENTO. VIOLÊNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A regra constante do art. 226 do CPP faculta a realização do reconhecimento do acusado, tornando-se dispensável nas hipóteses em que não há necessidade do ato, como o caso em análise, sobretudo porque o reconhecimento do réu foi ratificado posteriormente em juízo, pela prova oral, submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa.
2. A palavra da vítima, amparada por outros elementos de provas, possui grande relevância nos crimes contra o patrimônio.
3. O fato de um dos réus ter empurrado a vítima, sem causar-lhe lesão, configura a violência já prevista no tipo penal de roubo, o que não justifica valoração negativa das circunstâncias do crime.
4.Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.